Tribunal: STF
Processo: RE 79027
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
1. NOS TERMOS DO ART-471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO JUIZ E
PROIBIDO JULGAR DE NOVO A QUESTÃO JA DECIDIDA. E PRINCÍPIO QUE TEM
PERTINENCIA COM A COISA JULGADA.
2. NOS TERMOS DO ART-610 DO C. P. CIVIL, E PROIBIDA NA LIQUIDAÇÃO
MODIFICAR-SE O CONTEUDO MATERIAL DA SENTENÇA EXEQUENDA.
3. CASO EM QUE O ACÓRDÃO HOMOLOGATORIA DO CALCULO DA INDENIZAÇÃO A
SER PAGA PELO DESAPROPRIANTE INCLUIU UMA PARCELA EXPRESSAMENTE
EXCLUIDA PELO ACÓRDÃO EXEQUENDO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DESAPROPRIANTE A QUE O STF DA
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MENCIONADA PARCELA.